Tribunal: TJDFT
Processo: 0704280-66.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704280-66.2017.8.07.0014 RECORRENTE: DJAIR PROVAZZI DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: RAFAEL ROGER CABRAL SABINO, PAULO SABINO SOBRINHO, PATRICIA MADERA TEIXEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRÊS APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS AOS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO TEM CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA DISPONÍVEIS AO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DINÂMICA DO EVENTO. CULPA DOS RÉUS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1- Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2- A finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista a utilização do conectivo de alternância "ou", concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto aos das concessionárias de serviços públicos e vice-versa. 3- Considerando a realização de diligências nos endereços indicados pela autora e nos endereços obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, não há se falar em nulidade da citação por edital. 4- A responsabilidade civil subjetiva reconhecida configura a obrigação de indenização pelo agente causador do dano àquele que o suportou. Faz-se necessária a plena comprovação da existência de uma ação ou omissão, praticada com dolo ou culpa (imperícia, imprudência e negligência) e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. 5- A responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 6- Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do CC) e fica obrigado a repará-lo (art. 927 do CC). 7- A responsabilidade de ambos os réus (apelantes) foi corroborada pela versão das testemunhas compromissadas e pelo laudo pericial, que determinou que as motos estavam em alta velocidade. Após uma frenagem brusca de um dos réus, as motos colidiram, lançando a vítima que estava na garupa em direção a obstáculos marginais à pista, causando ferimentos graves e sua posterior morte. 7.1 A culpa conjunta dos réus foi demonstrada, diante da velocidade excessiva de um dos réus e a falta de cuidado do outro ao frear e virar em direção ao estacionamento lateral. 8- O direito à indenização por dano moral (art. 5o, V, da CF) relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade e a dignidade do ofendido, como à honra, à imagem, à integridade psicológica ou física, à liberdade etc. 9- A morte dos parentes, entes queridos, de forma abrupta e repentina, em face do movimento imprudente praticado pelos réus, significou para a autora uma perda irreparável, sendo notório o abalo psíquico que a de uma filha representa. 10- Ressalta-se na fixação dos danos morais decorrentes da morte de um ente querido, pela própria impossibilidade de retorno ao ?status quo ante", há de se considerar a função compensatória. 11- Correta a sentença proferida, pois levou em consideração, na fixação do valor da compensação moral, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade dos efeitos da lesão e a capacidade econômica das partes envolvidas. 12- NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, buscando a nulidade da citação por edital. Afirma que a citação por edital realizada não atendeu aos ditames previstos no dispositivo normativo supramencionado. Suscita, ainda, cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa; c) artigos 29 e 175, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, articulando a culpa exclusiva do segundo condutor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. (...) A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Veja-se, ainda, a decisão monocrática lançada no AREsp n. 2.279.397, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08/02/2023. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não deveria subir em relação à invocada transgressão ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 46541040): (...) Consoante estabelecido pelo art. 256, caput e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em lei, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Veja-se que a finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista que foi utilizado o conectivo de alternância “ou”, concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto aos das concessionárias de serviços públicos e vice-versa. Por consectário, se em pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos verificou-se determinado endereço como domicílio de uma pessoa, física ou jurídica, é muito provável a sua repetição após consulta aos cadastros de concessionárias de serviços públicos. No presente caso, houve a tentativa de citação por correios com Aviso de Recebimento no endereço Rua Sargento Rubens Correia, n. 59, Jaraguá, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38413-042 (ID 44269197) Foram realizadas pesquisas para novo endereço do réu conforme ID 44269203, sendo localizados os seguintes endereços: Referente ao réu DJAIR PROVAZZI DE OLIVEIRA JUNIOR: - SQN 306, Bloco B, apto. 403, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70745-020 - Avenida Pau Brasil, Lote 03, apto. 1401, Águas Claras Norte, Brasília/DF, CEP 71916-500 - Rua Mutum, 73, Recanto dos Pássaros, Campo Grande/MS, CEP 79113-300 Diligencias aos endereços restaram infrutíferas conforme certidões dos oficiais de justiça. Requerida a citação por edital diante a não localização do réu, foi deferida nos termos da decisão de ID 44269175. A citação por edital ocorreu em 15 de maio de 2019, sem que se verifique qualquer vício capaz de anula-la (ID 44269333). Portanto, inviável a pretensão recursal, na medida em que a citação por edital foi última medida possível no contexto dos autos, diante do esgotamento dos mecanismos de citação ordinária. (...)DESTACO QUE: Visto isso, considerando que, na espécie, foram realizadas diligências no endereço indicado pela apelada e nos obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, não há se falar em nulidade da citação por edital. Ademais, o réu foi inicialmente assistido pela Curadoria Especial, tendo sido contestado o pedido, oitiva de testemunhas, anexação de provas, não havendo qualquer comprovação de vício. Ainda, mesmo após a sua vinda aos autos pessoalmente, em sede de Apelação, não houve qualquer alegação diferente daquela já posta nos autos. Desse modo reputo válida e eficaz a citação por edital. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colheria o apelo especial em relação à apontada afronta aos artigos 29 e 175, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028